Tribunal: STF
Processo: RE 197763
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-09-12
Data de publicação: 2000-09-12

Ementa:
EMENTA: - ICMS.  Correção monetária.  Conversão do débito
em unidades fiscais (UFESP).  Lei do Estado de São Paulo n.
6.374/89.
        - O Plenário desta Corte, ao julgar os RREE 154.273 e
172.394, não acolheu as alegações de ofensa aos princípios
constitucionais da legalidade e da vedação da delegação de poderes.
E no julgamento do RE 172.394 também não acolheu a alegação de
ofensa ao princípio constitucional da não-cumulatividade.
         Recurso extraordinário conhecido pela letra "c" do inciso
III do artigo 102 da Constituição, mas não provido.